Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703406/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665541, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 406/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4737/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2933/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 14/5/2024, Ata 16/2024, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "aplicar à Sra. Gesimar Neves Borges Costa e Construtora Novo Milênio Ltda - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992", leia-se: "aplicar à Sra. Gesimar Neves Borges Costa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.350/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Novo Milênio Ltda - Me (04.191.947/0001-88); Gesimar Neves Borges Costa (XXX.936.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre - PI. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6.989/OAB-PI), representando Gesimar Neves Borges Costa; Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6989/OAB-PI), representando Construtora Novo Milênio Ltda - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.